Tribunal: TCU
Processo: 020.291/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 13.088/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Substituto Weder de Oliveira, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Antônio Ozires Araújo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 13088/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Antônio Ozires Araújo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, dar-lhe provimento e tornar sem efeito o Acórdão 13088/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a Antônio Ozires Araújo, determinado a consequente consignação no sistema e-Pessoal; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao interessado e à recorrente.